Tribunal: TJSP
Processo: 2106862-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu o cumprimento de sentença, com determinação para cancelamento do incidente. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo julgado por esta Câmara, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários – Impossibilidade da execução da decisão –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu o cumprimento de sentença, com determinação para cancelamento do incidente. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo julgado por esta Câmara, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários – Impossibilidade da execução da decisão – Ausência de trânsito em julgado – Incidência do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97 – Precedentes desta C. Câmara. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106862-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NIVALDO
DE SOUSA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19151 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106862-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: NIVALDO DE SOUSA E OUTROS
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
INTERESSADO: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz de 1a Instância: Marcos de Lima Porta
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão
que indeferiu o cumprimento de sentença, com determinação
para cancelamento do incidente. Título executivo referente a
Mandado de Segurança Coletivo julgado por esta Câmara,
determinando a incorporação integral do Adicional Local de
Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos
pecuniários
Impossibilidade da execução da decisão

Ausência de trânsito em julgado Incidência do art. 2o-B da
Lei Federal no 9.494/97
Precedentes desta C. Câmara.
Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de
sentença, com determinação para cancelamento do incidente.
Sustentam os agravantes que a Fazenda Estadual
ingressou com a Reclamação perante o STF para cassar o acórdão de
origem, a qual foi rejeitada pela Suprema Corte, com trânsito em julgado
da decisão. Alega que a reclamação é medida cabível apenas quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esgotadas as instâncias ordinárias e que seu julgamento definitivo resulta
na ratificação do acórdão desta C. Câmara, a permitir o início do
cumprimento do julgado, sendo os demais recursos opostos pela agravada
meramente protelatórios.
Recurso devidamente processado, sem efeito
suspensivo, nem antecipação da tutela recursal (fls. 245).
Contraminuta às fls. 249/253.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de cumprimento de sentença do
Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, no qual
foi concedida a ordem, por acórdão desta C. Câmara de Direito Público,
para determinar a incorporação integral do Adicional Local de Exercício
(ALE) ao salário-base dos servidores, com os devidos reflexos
pecuniários.
Assim, verifica-se que a execução ora pretendida
resulta em evidente obtenção de vantagem pecuniária pelos recorrentes,
de modo que deve ser observado o teor do artigo 2o-B da Lei Federal no
9.494/97:
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a
liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada
após seu trânsito em julgado.
Portanto, em se tratando de cumprimento de
sentença que resulte em liberação de recurso e pagamento de vantagem a
servidores, há prevalência do interesse público, o qual condiciona a
execução definitiva ao trânsito em julgado do mandamus.
No tocante à Reclamação no 35.478/SP, a que se
reportam os agravantes, verifica-se que se tratava de impugnação formal ao
acórdão, referente à inobservância da cláusula de reserva de plenário, de
modo que seu indeferimento pela Suprema Corte não adentrou
propriamente o mérito do julgado, não havendo de se falar em ratificação
do acórdão desta C. Câmara.
Por sua vez, é inequívoco que não houve o
trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo no
1001391-23.2014.8.26.0053, tendo a Fazenda Estadual interposto agravos
em Recurso Extraordinário e Recurso Especial, os quais aguardam
julgamento.
Ressalta-se que esta 13a Câmara de Direito
Público já se manifestou anteriormente acerca da impossibilidade da
execução do mandamus ora discutido, antes do devido trânsito em julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO
-
ORDEM
CONCEDIDA PARA RECONHECER DIREITO
À INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO
(A.L.E.)
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO JULGADO
INDEFERIDO - INSURGÊNCIA - VEDADA A
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
VALORES
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ARTIGO 2o-B
DA LEI FEDERAL No 9.494/97) - PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO
SOBRE O PRIVADO - PRECEDENTES -
RECURSO
DESPROVIDO. (AI
no
2226890-02.2016.8.26.0000, Rel. Antonio Tadeu
Ottoni, j.17/05/2017).
Assim, presente a hipótese do artigo 2o-B da Lei
Federal no 9.494/97, o cumprimento de sentença deve aguardar o trânsito
em julgado do acórdão.
Portanto, mantém-se a r. decisão agravada.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO